Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703393-50.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA - ME APELADO: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de retirada de pauta, deduzido por MOUZINHO E MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA (apelado) ao argumento de prevenção. Nada a prover. Na origem, COLÉGIO INTEGRADO POLIVALENTE (apelante) ajuizou ação de despejo com cobrança de aluguéis e encargos locatícios (autos n. 0703393-50.2024.8.07.0010) e ação de cobrança (autos n. 0703969-43.2024.8.07.0010), ambas em face de MOUZINHO E MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA (apelado) Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido formulado na ação de despejo e parcialmente procedente o pleito deduzido na ação de cobrança para “condenar a ré ao pagamento do saldo remanescente apurado entre os valores contratualmente pactuados e os valores efetivamente pagos, nos termos do Contrato de Cessão e Transferência de ID 194924937, no importe histórico de R$ 16.800,83 (dezesseis mil e oitocentos reais e oitenta e três centavos). Sobre o valor apurado das parcelas incidirão correção monetária pelo índice oficial, a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.” (ID75861725 – p.8). E condenada “a autora da ação de despejo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na ação de cobrança, diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da efetiva condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora e 30% (trinta por cento) para a parte requerida, observada a limitação legal do art. 85, §2o do CPC.” (ID75861725 – p.8). COLÉGIO INTEGRADO POLIVALENTE (autor) apela. Requer “(..) O reconhecimento da existência e validade do contrato de locação (ID 192893073), com a consequente procedência do pedido da Ação de Despejo e a condenação da Apelada ao pagamento dos aluguéis não solvidos até a efetiva desocupação do imóvel; A reforma da r. sentença no que concerne à Ação de Cobrança, para que a individualização e distinção entre os inúmeros comprovantes de pagamento (sejam a título de aluguel, sejam referentes ao contrato de compra e venda de estabelecimento de ensino) seja realizada em eventual fase de cumprimento ou liquidação de sentença, conforme já estabelecido no despacho saneador (ID 230138311); A reversão da condenação em honorários de sucumbência, na proporção da reforma da r. sentença, em consonância com a lei.” (ID75861734 – p.12). Preparo recolhido (ID76102972). Em contrarrazões, MOUZINHO E MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. suscitou o não conhecimento do recurso, a prevenção da 1a Câmara Cível ante o julgamento do Mandado de Segurança no 0716502-64.2024.8.07.0000 e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso e condenação do autor por litigância de má-fé (ID75861737 – p.22). Intimado o autor a se manifestar sobre as contrarrazões (despacho – ID76116171), reiterou as razões recursais (ID76546200). Em 6/11/2025, processo incluído na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (27/11/2025 a 05/12/2025) a realizar-se a partir de 27 de novembro de 2025, às 13h30 (certidão – ID 78204383). Em 10/11/2025, MOUZINHO E MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. pugna “seja apreciada a preliminar de prevenção suscitada nas contrarrazões (..), antes da realização do julgamento colegiado designado para o dia 27 de novembro do ano em curso (..)”. Argumenta que “A continuidade do julgamento sem a apreciação prévia da questão de ordem pública ensejaria nulidade absoluta do acórdão, em violação direta ao devido processo legal e ao princípio da colegialidade.” (ID78275313 – p.1). Requer: “Ante o exposto, requer: 1. O chamamento do feito à ordem, com o consequente reconhecimento da preliminar de prevenção, determinando-se a redistribuição do recurso à Colenda 1a Câmara Cível face ao processo prevento no 0716502-64.2024.8.07.0000; 2. A retirada imediata do processo da pauta de julgamento designada para o dia 27 de novembro de 2025, até que seja apreciada a questão da prevenção, evitando-se nulidade processual; 3. Caso mantida a pauta, que seja consignado em ata o protesto da Apelada quanto à omissão da análise da preliminar e à irregularidade decorrente.” (ID78275313). Muito bem. MOUZINHO E MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. (ré) impetrou Mandado de Segurança 0716502-64.2024.8.07.0000 (acórdão 1941189, segurança denegada[1]), distribuído em 24/4/2024 à 1a Câmara Cível (ID58366453), relator o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, com o fim de impugnar ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DF, que impediu a continuidade de sua participação em procedimento administrativo visando à concessão de incentivo econômico junto ao PRÓ/DF II (Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal). Mandado de segurança consubstancia ação autônoma, e não sucedâneo recursal, razão de não aplicabilidade do parágrafo único do artigo 930, CPC (“Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”), tampouco do art. 81, §1o do RITJDFT (“O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;”). Por fim, de se ver que a distribuição do mencionado mandado de segurança à 1a Câmara Cível deu-se em razão de competência funcional definida pela autoridade coatora (Secretário de Estado – art. 21, inc. II, RITJDFT), o que torna a referida Câmara e o Relator preventos para eventual processo conexo, mas somente no que for pertinente à competência funcional, e não em relação a ações em trâmite em outros órgãos, como, por exemplo, aos feitos em discussão. Indefiro o pedido de retirada de pauta. Aguarde-se o julgamento. [1] MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÓ-DF II. BENEFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT DENEGADO. 1. A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória. 2. Supostos problemas entre a impetrante e terceira pessoa jurídica, indicada como de titularidade para participar do programa para obter o benefício do PRÓ-DF II, não podem ser avaliados em sede de mandado de segurança, tampouco podem ser decididas eventuais questões relacionadas a ilegalidade de atos, não comprovadas de plano, entre a Administração Pública e a impetrante. 3. A falta de comprovação do direito líquido e certo de participar de procedimento administrativo visando obter benefício econômico do PRÓ-DF II, ainda que a interessada/impetrante exerça atividades no local e que possua contrato de compra e venda com a suposta pessoa jurídica anteriormente responsável pela atividade, resulta na denegação da ordem sem resolução do mérito. 4. IMPETRAÇÃO ADMITIDA. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1941189, 0716502-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora